Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ A DATA DE EXECUÇÃO DO JULGADO. ART. 323, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. COBRANÇA DE TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. PEDIDO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. NADA A PROVER.
1. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 323, do CPC, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual.
2. Se o pedido para que o réu seja condenado ao pagamento de taxas extraordinárias já foi deferido pelo Juízo a quo, não há o que se prover a esse respeito.
3. Apelo parcialmente provido.